Tribunal: TJMT
Processo: 0007707-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007707-20.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA SOARES (AGRAVANTE), SEBASTIÃO DO NASCIMENTO (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE MIRIM (AGRAVANTE), ASSOCIAÇÃO CASA DE RECUPERAÇÃO FILHOS DO REI (AGRAVANTE), OSMAR ALVES DA SILVA - CPF: 616.667.181-49 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS NEVES - CPF: 668.012.301-15 (AGRAVANTE), GILMAR ALVES DA SILVA - CPF: 845.495.481-34 (AGRAVANTE), ITAMAR JOSE FERNANDES ARAGAO - CPF: 616.705.371-53 (AGRAVANTE), CLEUDIMAR FARIAS LIMA - CPF: 694.385.871-87 (AGRAVANTE), ADELINO MARQUES DA COSTA - CPF: 724.183.031-87 (AGRAVANTE), NALVA FATIMA TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 346.187.241-53 (AGRAVANTE), ELZA LUIZA RAMOS - CPF: 274.914.201-68 (AGRAVANTE), JORGE VENANCIO CAVALCANTE - CPF: 580.813.991-00 (AGRAVANTE), MARIA DACILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.860.081-60 (AGRAVANTE), LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (AGRAVANTE), LUIZ SALVADOR MESSIAS - CPF: 362.882.921-68 (AGRAVANTE), GILBERTO TEIXEIRA - CPF: 168.116.311-04 (AGRAVANTE), ANDERSON FARIAS LIMA - CPF: 703.656.361-34 (AGRAVANTE), GERALDO GOMES FERREIRA - CPF: 468.727.441-20 (AGRAVANTE), MARILZE AQUINO DA SILVA - CPF: 667.195.261-20 (AGRAVANTE), CELIO GOMES DA SILVA - CPF: 488.695.031-00 (AGRAVANTE), JOAO GOMES DA SILVA - CPF: 028.604.248-73 (AGRAVANTE), CRISTIANO DE SOUZA PROENCA - CPF: 733.862.351-15 (AGRAVANTE), MARCOS RAFAEL VIDAL DA SILVA - CPF: 054.702.541-60 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL FERREIRA - CPF: 545.564.731-87 (AGRAVANTE), JOVAL NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 387.949.771-00 (AGRAVANTE), NILO ISMAEL DO CARMO - CPF: 142.330.881-68 (AGRAVANTE), BENEDITO SALVADOR MARTINS - CPF: 155.824.771-87 (AGRAVANTE), JOADIL DA SILVA COSTA - CPF: 284.807.321-72 (AGRAVANTE), ADEILSON DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 860.624.331-00 (AGRAVANTE), ANTONIA MARIA SOUZA SILVA - CPF: 570.015.451-04 (AGRAVANTE), DENILZA GARCIA - CPF: 014.851.519-37 (AGRAVANTE), DIOMAR PRATES BORGES - CPF: 900.518.231-87 (AGRAVANTE), ELIAS SAILLYS SILVA - CPF: 459.538.561-72 (AGRAVANTE), HELIO DE OLIVEIRA PEIXOTO - CPF: 266.282.951-68 (AGRAVANTE), MARLENE FERNANDES DE BRITO - CPF: 034.283.889-09 (AGRAVANTE), WALMIR MORESCHI - CPF: 300.995.369-00 (AGRAVANTE), DELCY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 076.474.048-22 (AGRAVANTE), SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 979.043.921-00 (AGRAVANTE), ADAO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 314.046.851-20 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 822.538.891-72 (AGRAVANTE), ANTONIO APARECIDO RODRIGUES CHAVES - CPF: 571.348.391-68 (AGRAVANTE), AILTON DA SILVA VAZ - CPF: 820.029.911-20 (AGRAVANTE), ANAISIO SIQUEIRA SANTANA - CPF: 009.334.921-11 (AGRAVANTE), ALDACIO RIBEIRO - CPF: 460.984.451-68 (AGRAVANTE), CARLOS LUIZ PAES DA ROSA - CPF: 069.737.191-39 (AGRAVANTE), DEVAIR OLIVEIRA SILVA - CPF: 032.353.141-56 (AGRAVANTE), DELMIRA KUIACA PAUACA - CPF: 649.982.311-20 (AGRAVANTE), DEJAIR DE SOUZA PINHO - CPF: 293.364.061-91 (AGRAVANTE), EMILIA KLEGIN - CPF: 405.931.421-87 (AGRAVANTE), EDEZIO ALVES PEREIRA - CPF: 707.209.671-04 (AGRAVANTE), ELIZABETE APARECIDA BORGES DA FONSECA - CPF: 793.164.681-91 (AGRAVANTE), ELIS DA SILVA - CPF: 255.323.081-87 (AGRAVANTE), FRANCISCO CAITANO DA SILVA - CPF: 241.667.151-00 (AGRAVANTE), GIOVANE ANTONIO LEAL CARDOSO - CPF: 351.698.182-20 (AGRAVANTE), HUGNEI FARIAS SILVA - CPF: 730.452.681-53 (AGRAVANTE), HELCIO CYPRIANI - CPF: 437.245.829-00 (AGRAVANTE), ILDO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - CPF: 616.274.101-04 (AGRAVANTE), JOAO DE CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 581.475.191-68 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO DE SOUZA NETO - CPF: 898.996.281-15 (AGRAVANTE), JOAO LEAL DE SOUSA - CPF: 353.814.501-68 (AGRAVANTE), KATIA SIRLENY PEREIRA SALLES - CPF: 815.181.881-68 (AGRAVANTE), LUZENETE FERREIRA DA SILVA - CPF: 176.662.011-68 (AGRAVANTE), LUCIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 124.435.188-17 (AGRAVANTE), MARINEI MORAES DE SA - CPF: 630.502.341-72 (AGRAVANTE), MARCELA GOMES DA SILVA MOURA - CPF: 030.362.291-16 (AGRAVANTE), MARIA ROSANGELA SILVA DE SOUSA BARBOSA - CPF: 654.198.711-49 (AGRAVANTE), MARIA VANDA DA SILVA - CPF: 503.011.791-15 (AGRAVANTE), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 346.909.051-34 (AGRAVANTE), NABIRIANNY KAROLINY DE SOUZA PINTO - CPF: 049.409.421-47 (AGRAVANTE), PAULO DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 528.469.461-91 (AGRAVANTE), PEDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.471.001-49 (AGRAVANTE), RONEIMAR TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 721.157.421-68 (AGRAVANTE), ROSIMEIRE AUGUSTA ROCHA - CPF: 980.124.521-20 (AGRAVANTE), SILVANO SCHAFER - CPF: 106.726.801-49 (AGRAVANTE), SAMARONE PEREIRA - CPF: 916.940.001-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA MARIA BORGES - CPF: 483.527.801-15 (AGRAVANTE), WANDER PEREIRA RODRIGUES - CPF: 002.843.551-60 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE BENEDITA CIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO, REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA (AGRAVADO), ESPOLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO REPRESENTADO POR SEU INVENTARIANTE AGENIL COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL AOS FUNDAMENTOS QUE COMPUSERAM A SENTENÇA APELADA – MATÉRIA DEVOLVIDA À 2a INSTÂNCIA INCAPAZ DE POSSIBILITAR A REVERSÃO DO QUADRO DECISÓRIO ESTABELECIDO EM 1a INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se, ao interpor Agravo Interno contra a decisão monocrática de não conhecimento do apelo, a parte recorrente apenas reedita os fundamentos do recurso de apelação, esses já reconhecidos como insuficientes para infirmar a conclusão sentencial de improcedência, cabe apenas submeter os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente. 3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MANOEL PEREIRA SOARES e outros contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0007707-20.2017.8.11.0041, originário dos autos da ação “
Declaratória de Nulidade Absoluta e Insanável de Sentença
”

(Proc. no0007707-20.2017.8.11.0041), ajuizada pelos ora agravantes contra ESPÓLIO DE BENEDITA CIRIA DE OLIVEIRA DA COSTA MONTEIRO e ESPÓLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO, ambos representados pelo inventariante AGENIL COSTA MONTEIRO ALMEIDA, não conheceu do recurso interposto pelo autor/agravante, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por considerá-lo manifestamente inadmissível em razão da falta de dialeticidade das razões recursais (cf. Id. no 171855678).

Os agravantes repetem o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando, em suma, que “
nenhum dos Autores figuraram como Réus na demanda possessório, logo, ilegítimos para figurar no cumprimento de sentença, é cediço que a R. Sentença transitada em julgado é inexistente e padece de vicio insanável em face dos autores deste recurso, por evidente ausência de citação e grave violação ao direito de contraditório e ampla defesa
”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento do agravo interno, “
para reformar a decisao combatida, devendo o Recurso de Apelaçao ser julgado pela colenda turma, nos termos da legislaçao processual vigente
” (cf. Id. no 174635153).

Intimados, os agravados não ofertaram
contrarrazões

(cf. Id. no 177508158).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 181125672).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, verifica-se que o MM. Juiz, acertadamente, esposou o pacífico entendimento do STJ, de que as ações possessórias coletivas podem ser ajuizadas, mesmo quando não se consiga identificar o polo passivo: “
Nas hipóteses de invasão de imóvel por diversas pessoas, não é exigível a qualificação de cada um dos réus na exordial, até mesmo pela precariedade dessa situação
” (RMD 27.691/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe de 02/08/2004, p. 395). “
Nas ações possessórias voltadas contra número indeterminado de invasores de imóvel, faz-se obrigatória a citação por edital dos réus incertos
” (REsp 1.314.615/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/06/2017)

Na sentença,
o
MM. Juiz fundamentou que a inspeção judicial logrou êxito em identificar todos os ocupantes da área, sendo desnecessária a citação por edital:

“Ademais, os autores afirmam que as pessoas inseridas no polo passivo da ação de reintegração de posse, por meio da citação realizada por oficial de justiça não são as mesmas que integram o polo ativo da presente ação. Este argumento já fora combatido pelo
decisum
às fls. 1.956/1.964 a-v.

No tocante à alegação de ausência de citação por edital não deve prosperar, posto que tal procedimento somente é adotado quando não for possível a identificação dos réus, o que não foi o caso, tendo em vista que a inspeção judicial realizada logrou êxito em identificar todos os ocupantes da área. ”

Outrossim, a alegada quebra de imparcialidade do juízo não prospera, vez que a inspeção judicial é meio de prova utilizado para formação do convencimento do juiz em relação a fatos controvertidos da causa (art. 370, do CPC), sendo que, tal medida jamais retira a imparcialidade do juiz, pelo contrário, apenas aproxima a causa da verdade real. A propósito, confira-se o trecho das razões sentenciais:

“Além disso, a parte autora aduz que o Juízo não agira com imparcialidade por determinar a realização de inspeção judicial para verificar o alegado esbulho; a data do esbulho, identificar e relacionar os ocupantes do imóvel, que passariam a figurar no polo passivo da demanda.

Salienta-se que a inspeção judicial é meio típico de prova utilizada ante a necessidade de o Juízo tomar ciência dos fatos e, para que o Magistrado possa sentenciar, faz-se imprescindível que haja convencimento da existência ou ausência dos fatos alegados pelas partes. Por óbvio, os meios utilizados para a formação do convencimento do Juiz em relação a fatos controvertidos são as provas para que se encontre a verdade real. Nesse sentido, o art. 130 do CP amplia os poderes instrutórios conferidos ao magistrado, vez que possibilita ou melhor, incumbe o Juiz a determinar as provas necessária à instrução do processo, de ofício ou a requerimento.

Atribuir amplos poderes instrutórios ao julgador não lhe retira a imparcialidade, mas possibilita apuração mais próxima da realidade. Destarte, não há que se falar em favorecimento a qualquer das partes. ”

A r. decisão agravada, por sua vez, não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pela
s
autores/apelante
s
/agravante
s
sob os seguintes fundamentos:

“
Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere o ônus da impugnação específica à decisão impugnada, substância do princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater ao aos fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado.

Logo, não
basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê neste caso, eis que, as razões recursais, além de repetir os fundamentos da inicial, deixou de atacar os fundamentos da r. sentença,
o que, por si só, impõe o não conhecimento do apelo, pois, com efeito,
inexiste motivação suficiente a autorizar a revisão e reversão do quadro decisório, afinal, se a recorrente não fornece à instância revisora razões suficientes a autorizar a reversão do quadro decisório, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais.

(...)

Como visto, os apelantes não balbuciam qualquer crítica à boa parte das razões sentencias, na verdade, simplesmente as ignoram, insistindo na tese de que
o MM. Juiz interpretou os §2o e §3, do art. 554, do CPC de maneira extensiva e de que houve violação do princípio da imparcialidade
, sem, porém, dar motivação específica do porquê, antes de mais nada, seria o caso de superar os obstáculos processuais elencados pelo juiz sentenciante para conhecer do pedido formulado na inicial, e, assim sendo, se os recorrentes não dão as razões do pedido de novo julgamento, não se pode conhecer do recurso formulado sem um dos requisitos essenciais
”.

No presente Agravo Interno, onde deveria argumentar sobre a cognoscibilidade e admissibilidade do apelo não conhecido pela r. decisão agravada, a autora/apelante/agravante apenas repete o discurso desenvolvido no apelo, reafirmando em suma, que “
nenhum dos Autores figuraram como Réus na demanda possessório, logo, ilegítimos para figurar no cumprimento de sentença, é cediço que a R. Sentença transitada em julgado é inexistente e padece de vicio insanável em face dos autores deste recurso, por evidente ausência de citação e grave violação ao direito de contraditório e ampla defesa
”.

Assim, considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese de
que “
o cumprimento de sentença fora demandado em desfavor de quem nunca foi réu na demanda de posse
”
, mais uma vez sem mínima impugnação específica
aos fundamentos sentenciais
”, cabe apenas submeter ao
crivo do Órgão Colegiado competente os fundamentos recursais, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023